Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743551-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAIDON AIRES CALDAS IMPETRANTE: JADSON CLEON SILVA DE SOUZA, EDUARDO AIRES CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de GLAIDON AIRES CALDAS, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 52271390). Em suma, narram os impetrantes que o paciente fora preso em flagrante no dia 16 de maio de 2020, pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo que, na audiência de custódia, houve a concessão da liberdade provisória. Afirmam que ordenada a citação, o paciente não foi localizado, razão pela qual o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva, o que restou deferido pela autoridade impetrada, cujo mandado fora cumprido em 15/08/20223, na cidade natal do paciente (Magalhães de Almeida/MA). Aduzem que o juízo a quo não apresentou fundamentação real e concreta para a decretação da prisão, assim como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, de maneira que o decreto é nulo por afrontar os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da CF, e o art. 315 do CPP. Asseveram que a suposta gravidade do delito não é suficiente para fundamentar a garantia da ordem pública, e que o acusado nunca teve a intenção de se furtar à aplicação da lei, tanto que fora facilmente localizado e preso, e constituiu novos advogados para se submeter à persecução criminal e demonstrar sua inocência. Destacam que o paciente, durante os últimos três anos, não se envolveu em nenhum ilícito penal, pois está levando a vida de forma correta, trabalhando, além de ser primário, com bons antecedentes, não representando, assim, qualquer risco à sociedade. Explicam que “o Paciente nunca fugiu do distrito da culpa, o grande problema foi que tudo isso ocorreu no período em que iniciou a pandemia do COVID 19, onde tudo era incerto, e como os seus pais são idosos e moravam sós no município de Magalhães de Almeida/MA, sua terra natal, o mesmo retornou para lá com a sua família para ajudar com os cuidados dos seus pais.” Concluem pela ausência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP. Defendem, outrossim, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Citam jurisprudência acerca das teses recursais. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente a fim de cessar coação ilegal à sua liberdade, e no mérito, a declaração de nulidade do decreto de prisão preventiva, concedendo em definitivo a ordem para que o paciente possa responder o processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática da ação criminosa assim narrada (ID 65646649 dos autos de origem): (...) No dia 16 de maio de 2020, por volta de 20h00, no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, via pública, Planaltina/DF o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, no interior do veículo GM/ Kadett de cor branca e placa LAN 9056/MG, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha. No mesmo contexto, porém na Quadra 03, Conjunto C, lote 28A, Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, Planaltina/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de substância de tonalidade esbranquiçada vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó e envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 87,42g (oitenta e sete gramas e quarenta e dois centigramas) e 07 (sete) porções de maconha, das quais seis estavam envoltas individualmente por segmentos de plástico e uma estava sem acondicionamento. As 08 (oito) porções de maconha – uma apreendida no carro do denunciado e as outras sete apreendidas na casa em que ele estava residindo – perfaziam a massa líquida de 1.686,00g (um mil, seiscentos e oitenta e seis gramas). Durante patrulhamento de rotina, policiais militares receberam informações de que um homem, que dirigia um GM/Kadett de cor branca, realizaria tráfico de drogas no Condomínio Nova Petrópolis, em Planaltina/DF. De posse dessas informações, os militares intensificaram o policiamento no citado local, logrando avistar aludido automóvel e realizando a abordagem do denunciado, seu condutor. Em busca veicular foi encontrado um tablete de maconha, que estava próximo ao freio de mão, no console central do auto. Em razão da localização desse entorpecente e da informação de que ele traficaria, os castrenses foram até o imóvel onde ele informou que estava dormindo (local de seu trabalho). No citado imóvel, os policiais encontraram grande quantidade de maconha (sete porções), duas porções de cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). Apreendeu-se também o telefone celular do denunciado. Com tal comportamento, encontra-se GLAIDON AIRES CALDAS incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por consequência, a ação penal, citando-se o denunciado e notificando-se as testemunhas ao final arroladas para comparecer à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. Ante a não localização do paciente, o Ministério Público requereu a sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o que fora decretado pelo juízo sob a seguinte fundamentação (ID 96984439 dos autos de origem): Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor GLAIDON AIRES CALDAS, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A denúncia foi recebida no dia 03/02/2021 (ID 77628758). O acusado, por estar em lugar incerto e não sabido, foi citado por edital, mas não atendeu ao chamado judicial e nem constituiu advogado. Instado a se manifestar, oficiou o Ministério Público pela aplicação do art. 366 do CPP e pela decretação da prisão preventiva do réu. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. Quanto ao periculum libertatis, verifico que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, pois não foi localizado em nenhum dos endereços constantes nos autos. Ressalto, por oportuno, que, preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante o compromisso por ele assumido, dentre outros, de não mudar de endereço sem prévia comunicação, manter atualizado o seu paradeiro e de comparecer a todos os atos do processo. No entanto, por ocasião das diligências de citação, o réu não foi localizado nos endereços declinados nos autos, do que se infere que ela descumpriu o compromisso assumido por ocasião de sua soltura. Sendo assim, a liberdade do réu, além de incutir-lhe falso sentimento de impunidade, poderá atentar contra a segurança social. De outro lado, a instrução do feito pode apresentar-se comprometida, uma vez que a ausência do acusado, por si só, traz certo embaraço à instrução criminal. Por fim, é de se ver que há comprometimento da aplicação da lei penal, pois estando o acusado em lugar ignorado, o feito ficará com o prazo prescricional suspenso, impossibilitando a persecução penal por parte do Estado. Nesse sentido, o fato de o denunciado haver se evadido do distrito da culpa, é mais que suficiente para a demonstração de seu escopo de não se submeter à aplicação da lei penal. Assim, resta demonstrado um dos fundamentos para a decretação da segregação preventiva. Assim sendo, conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. E, nesse ponto, divisa-se a presença do requisito periculum libertatis do acusado, a ensejar a determinação de sua custódia cautelar, sob o fundamento de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime. Outrossim, como já dito acima, o acusado, embora citado e intimada por edital, não compareceu e nem constituiu advogado. Mister, pois, a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP). No mais, não obstante o Enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça restrinja as hipóteses de antecipação da prova, não há de se negar existir entendimento pacífico de que, se a testemunha for policial, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos. Nesse caso, a produção antecipada da prova não configura violação à garantia da ampla defesa do acusado, especialmente porque, caso a defesa técnica repute necessária, poderá haver a repetição do depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal. Nesse sentido, confira-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PROCESSO SUSPENSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFERIMENTO DA OITIVA ANTECIPADA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO APENAS QUANTO AO AGENTE POLICIAL. SÚMULA 455/STJ. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 O paciente foi denunciado por infringir o artigo 155, do Código Pena, depois de subtrair o telefone celular de um padre, que tinha sido deixado na sacristia enquanto era celebrada missa. Após suspender o processo com fulcro no artigo 366, do Código de Processo Penal, o Juiz deferiu a oitiva antecipada das testemunhas arroladas pelo Promotor de Justiça. 2 Não tendo sido aventados outros meios de prova, reputa-se urgente a oitiva da testemunha policial, devido à natureza de sua função, que exige o conhecimento permanente e repetitivo de ocorrências criminosas, muitas vezes semelhantes em sua dinâmica. Isso justifica a colheita antecipada dos depoimentos, sob pena de perecimento da prova [...]. (Acórdão 1187434, 07126674420198070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, acolhendo a manifestação ministerial, DECRETO a prisão preventiva de GLAIDON AIRES CALDAS, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e registre-se no BNMP. Observada a pena máxima cominada em abstrato para o crime imputado ao réu, e em conformidade com o art. 109 do CPB, e ainda diante da Súmula n. 415 do STJ, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 20 (VINTE) ANOS, ou seja, até 08 de julho de 2041, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente, pelo prazo que restar. Tudo isso, se o réu não for localizado até a data acima mencionada. Finalmente, determino a produção antecipada de provas. Nomeio a Assistência Judiciária Gratuita para acompanhar a antecipação de prova e patrocinar a defesa do réu, citado por edital. Designe-se data para audiência de produção antecipada de provas, com a oitiva das testemunhas policiais. Intimem-se e requisitem-se. Por sua vez, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão assim se apresenta (ID 169889595 dos autos de origem): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa técnica em favor do acusado GLAIDON AIRES CALDAS, qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa fundamenta seu pedido afirmando que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, alegando inclusive que o acusado possui residência fixa e trabalho lícito. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva (ID 169781607). É o breve relatório. DECIDO. Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada. Apesar do alegado pela diligente Defesa, verifico a presença dos requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado possivelmente praticou o crime de tráfico de drogas. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e a da instrução processual, uma vez que, após ser advertido em audiência de custódia acerca das medidas cautelares impostas, o réu, sem informar a este juízo, não só mudou de endereço como se mudou de unidade da federação, o que demonstra a clara intenção de se furtar da aplicação da lei. De outra banda, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência fixa, em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. É nesse sentido a inteligência do e.TJDFT. Veja-se: 1. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA 2. Mantém-se a prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 3. Não se mostra viável a proteção da ordem pública, por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas impedirá os pacientes de praticar novo crime, sendo altamente provável que, em liberdade, eles encontrarão estímulo para a renovação do intento delitivo. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e o exercício de trabalho lícito, não são, por si só, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. 5. A substituição da prisão preventiva por domiliciar, no caso do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, exige comprovação da imprescindibilidade das pacientes em prestar os cuidados especiais aos filhos menores.6. A prisão domiciliar é medida excepcional, concedida aos réus que apresentem doença grave, quando o Estado não puder prestar a devida assistência médica. O fato de ser o réu portador de deficiência física, por si só, não justifica a substituição da preventiva pela domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão n.945682, 20160020118057HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 239/243). Assim, apesar dos documentos carreados aos autos pela diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada. Com urgência, expeça-se carta precatória para a citação do acusado. Com a citação, promova-se a conclusão dos autos para reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado. De mais a mais, verifico que houve a coleta antecipada de provas (ID 120969269). Assim, remanesce pendente o interrogatório do acusado. Ademais, verifico que o acusado está preso no Maranhão e, com o intuito de abreviar o prazo para seu interrogatório, bem como evitar seu recambiamento a esta unidade federativa, verifique-se a possibilidade com Vara Criminal de Magalhães de Almeida/MA de se colher o interrogatório do acusado por meio de videoconferência. Havendo possibilidade, designe-se data para o interrogatório do réu. Requisite-se. Intimem-se. Como se vê, ambas as decisões estão suficientemente motivadas e fundamentadas na existência do delito e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista a evasão do acusado do distrito da culpa, nada obstante o compromisso firmado em audiência de custódia de manutenção do endereço atualizado e proibição de se ausentar do DF (ID 65646656 dos autos de origem). Sendo assim, estando as decisões lastreadas por elementos concretos existentes nos autos, devidamente amparadas em fundamentação jurídica idônea, não há que se falar em nulidade por violação aos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da CF, e o art. 315 do CPP. Veja-se que a primeira tentativa de notificar o réu por contato telefônico, em razão da pandemia da COVID-19, restou frustrada, assim como a diligência presencial no endereço constante do auto de prisão em flagrante (QD 03, Módulo C, Casa 11, Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, Planaltina/DF), quando o oficial de justiça assim certificou (ID 76496561 dos autos de origem): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/11/2020 às 15:00, no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, Q. 03, conjunto C, lote 11, Planaltina, BRASÍLIADF CEP 73010-511, NÃO PROCEDI À NOTIFICAÇÃO de GLAIDON AIRES CALDAS, 749.641.943-53, visto que ele não reside no local, conforme informado por BLENNER CALDAS NUNES, sobrinho do destinatário, que afirmou que desde junho do corrente ano não tem notícias do paradeiro do réu. Alegou que referida pessoa nunca residiu naquele endereço. (grifo nosso) Importante ressaltar que a audiência de custódia, quando fora concedida a liberdade provisória ao paciente, ocorreu no dia 17/06/2020, período coincidente àquele em que seu sobrinho não mais teve notícias do seu paradeiro. Ademais, como se observa, indicou o réu endereço onde nunca residiu, a denotar o seu desinteresse em colaborar com a Justiça. Portanto, a tese de que o paciente nunca quis se furtar à aplicação da lei não encontra amparo nos autos. Outrossim, ao contrário do aduzido pela defesa, o paciente não fora facilmente localizado e preso, pois decretada a prisão em 08/07/2021, o mandado somente foi cumprido em 15/08/2023, mais de dois anos depois. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Destarte, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, pois presente o fumus comissi delicti e pericullum libertatis, este fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito (tráfico de drogas), na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da evasão do paciente logo após a concessão da liberdade provisória. Aliás, por tais motivos, incabível a adoção de medidas cautelares diversas, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE EVADIDO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O auto de prisão em flagrante, a ocorrência policial, os relatórios técnicos da DPCA, o relatório escolar, o relatório final da DPCA, bem como o depoimento judicial indicam a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar. 3. A longa evasão do paciente, que tinha ciência do processo e do mandado de prisão preventiva, é causa preponderante para a manutenção da prisão preventiva, mormente para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. 4. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 6. Inviabilidade de aplicação de outra medida cautelar em face de ter sido anteriormente concedido ao paciente a liberdade provisória, violada pela conduta em tela. 7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1749357, 07329574120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora